Tribunal: TJDFT
Processo: 0736369-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0736369-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA HELOINA LIMA, ANA PAULA ROCHA DE SOUZA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: ) Que seja concedida a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão ora hostilizada, suspendendo o processo até o trânsito em julgado da decisão nos autos do Agravo de Instrumento f) No mérito, o provimento do Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, sendo reconhecida a prescrição da pretensão executória individual, com fundamento no art. 1o do Decreto 20.910/32 e da Sumula 150 do STF e REsp 1.388.000/PR (Tema 877) , art. 9 do Decreto 209.910/32 e da Sumula 383 do STF; g) Caso assim não se entenda, considerando a prejudicial externa, requer a suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, a do CPC; O agravante junta inúmeros precedentes que afastam a prescrição. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de novembro de 2021